Tribunal: TJDFT
Processo: 0730406-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. MANIFESTAÇÃO DO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A propositura da ação produz efeitos em relação à parte demandada após a sua citação válida. A previsão é aplicável ao processo de execução por força do disposto no art. 318 do CPC.
2. No caso em apreço, conquanto os embargos à execução tenham sido extintos sem julgamento do mérito, perfectibilizou-se a relação jurídico-processual e houve atuação dos procuradores do embargado. Portanto, devida a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios.
3. Inexiste duplicidade de cobrança de honorários se não demonstrada a incidência do encargo na negociação havida na via administrativa.
4. Negou-se provimento ao recurso.